Tribunal: TJES
Processo: 5003074-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor; Juros
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003074-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DA PENHA PETRONETTO
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3074
-
80
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DA PENHA PETRONETTO

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se

de Agravo de Instrumento (ID
807809
)

interposto por
MARIA DA PENHA PETRONETTO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão
(ID
807827
)
prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara Cível
de Serra
-E
S
que acolheu a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
apresentada pelo

BANCO ITAUCARD S/A
, condenando a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% apenas sobre o excesso do valor exequendo atualizado, na forma do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, suspendendo, em seguida, a cobrança de tal verba por estar
a parte
amparada pela assistência judiciária gratuita.

Em suas razões
a
agravante
alega,

em síntese:
I)
que propôs Ação Revisional c/c Repetição de Indébito
em face do agravado; II) o magistrado ignorou completamente a quitação do débito promovido pela recorrente (fl. 372), indeferindo o
seu
direito ao recebimento dos valores depositados; III) intimado a contestar a referida quitação, o recorrido quedou-se inerte, confessando o pagamento da dívida;
IV) a decisão hostilizada fere as garantias de segurança jurídica da recorrente.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 823476), indeferindo o pedido.

Contrarrazões (ID 860520), pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 17 de março de 2021.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3074
-
80
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DA PENHA PETRONETTO

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VO
T
O

Eminentes pares, consoante relatado, t
rata-se

de Agravo de Instrumento (ID
807809
)

interposto por
MARIA DA PENHA PETRONETTO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão
(ID
807827
)
prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara Cível
de Serra
-E
S
que acolheu a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
apresentada pelo

BANCO ITAUCARD S/A
, condenando a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% apenas sobre o excesso do valor exequendo atualizado, na forma do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, suspendendo, em seguida, a cobrança de tal verba por estar
a parte
amparada pela assistência judiciária gratuita.

Em suas razões
a
agravante
alega,

em síntese:
I)
que propôs Ação Revisional c/c Repetição de Indébito
em face do agravado; II) o magistrado ignorou completamente a quitação do débito promovido pela recorrente (fl. 372), indeferindo o
seu
direito ao recebimento dos valores depositados; III) intimado a contestar a referida quitação, o recorrido quedou-se inerte, confessando o pagamento da dívida;
IV) a decisão hostilizada fere as garantias de segurança jurídica da recorrente.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 823476), indeferindo o pedido.

Pois bem.

Na origem,
a recorrente ajuizou uma demanda revisional em desfavor da agravada, que foi julgada parcialmente procedente para adequar o cálculo
das parcelas
utilizando-se a taxa média de juros cobrad
a
no mercado à época. Em sede de apelo, restou assentada a legalidade da capitalização dos juros nos termos pactuados entre as partes e não a forma simples pelo sistema Gauss, como quer fazer crer a agravante.

A agravante alega que
o magistrado ignorou completamente a quitação do débito
por ela promovido
(fl. 372), indeferindo o
seu
direito ao recebimento dos valores depositados.
Aduz que
intimado a contestar a referida quitação, o recorrido quedou-se inerte, confessando o pagamento da dívida.

Sem razão
a recorrente.

Na espécie, foi proferido o despacho em 21/10/2019, nos seguintes termos:

"
1. Às fls. 371-372, a exequente informa que não possui qualquer débito junto ao banco executado e apresenta termo de quitação do contrato objeto da lide.

À fl. 375, a exequente pede a expedição de alvará para levantamento dos valores incontroversos disponibilizado via depósito judicial.

2. Pois bem, inicialmente, ressalto, que
a impugnação do banco executado às

fls. 247-256, não foi apreciada por este Juízo, bem como que o valor depositado pelo mesmo à fl. 263, se trata de garantia do Juízo e não há que se falar em valor incontroverso nos autos.

3. E mais, considerando a inviabilidade de vir esta Magistrada a se pronunciar sobre as petições e documentos apresentados pela exequente às fls. 371-372/375, sem que oportunize à parte contrária a oportunidade de se manifestar, consoante as disposições trazidas pelos arts. 9º e 10, ambos do CPC, DETERMINO à serventia do Juízo que proceda à intimação do
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
, através de seus patronos, para, em 10 (dez) dias, se manifestar acerca do que consta do petitório acima informado, em especial, quanto a quitação do contrato objeto da lide, que caso positivo, alterará de forma substancial o cálculo (fls. 305-305v/368) já elaborado pela Contadoria deste Juízo.

4. Após, certifique-se e CONCLUSOS, na forma do art. 12, do CPC.”

Iniciado o cumprimento de sentença, a instituição bancária agravada apresentou a
impugnação, que
foi
acolhida pelo juízo singular.

C
olaciono, por oportuno,
excert
o da decisão
:

“
(...)
2.3. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO.

Relativamente ao alegado excesso à execução, de fato, considerando os termos da sentença e da decisão monocrática, razão assiste ao executado, haja vista que além de indevido o pagamento, o valor pleiteado pela exequente também se encontra em patamar superior ao que lhe é de fato devido pelo executado. Explico!

Desde já, registro que são as partes devedoras uma da outra, entretanto, o valor devido pela exequente, mesmo após a revisão contratual é superior ao valor devido pelo executado, conforme cálculos elaborados pela Contadoria do juízo (fls. 305-305v e 368), que desde já
HOMOLOGO,
sendo deste modo inoportuno o pedido de cumprimento de sentença em valor distinto do que fora julgado, considerando o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

Assim, tem-se que, feita a revisão contratual na forma da sentença e da decisão monocrática, a diferença a ser restituída à exequente é de R$ 19.020,29 (dezenove mil, vinte reais e vinte e nove centavos) e não R$ 38.256,59 (trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), conforme pedido feito pela exequente às fls. 202-206.

Entretanto, existem parcelas ainda em aberto no contrato celebrado entre as partes e em débito pela exequente, cujo valor devidamente atualizado perfaz a monta de R$ 37.011,29 (trinta e sete mil, onze reais e vinte e nove centavos).

Eis que subtraindo a monta a ser restituída à exequente ao valor que ela ainda deve ao executado tem-se como produto a monta de R$ 17.911,01 (dezessete mil, novecentos e onze reais e um centavo).

Então, o que se observa é que a exequente continua a ser devedora do executado em R$ 17.911,01 (dezessete mil, novecentos e onze reais e um centavo).
(...)”

A recorrente alega que
o magistrado ignorou completamente a quitação do débito promovido pela recorrente (fl. 372).
Também sem
razão.

É que, após compulsar os autos, verifiquei que o documento juntado indicando a liquidação do débito junto ao Banco Itaucard S/A, refere-
se

a uma
dívida oriunda do cartão nº 5274.97**.****.5471, que não tem
nenhuma
ligação com o objeto da revisional originária.

Outrossim, a decisão agravada encontra-se em perfeita harmonia com os parâmetros fixados na sentença e posterior decisão monocrática, sendo acertada a homologação dos cálculos realizados pela contadoria do juízo.

Dessa maneira, não há que se falar em violação
à segurança jurídica
da agravante
,
conquanto
não h
ouve

i
nova
ção
em relação ao
s
comando
s
judicia
is
objeto
s
do cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3074
-
80
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DA PENHA PETRONETTO

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓR
DÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA.

DECISÃO RECORRIDA
EM HARMONIA COM
OS CRITÉRIOS FIXADOS NA SENTENÇA E
POSTERIOR
DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS
ELABORADOS PELA
CONTADORIA DO JUÍZO.
VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão agravada encontra-se em perfeita harmonia com os parâmetros fixados na sentença e posterior decisão monocrática, sendo acertada a homologação dos cálculos realizados pela contadoria do juízo.

2
.
N
ão há que se falar em violação
à segurança jurídica
da agravante
,
conquanto
não h
ouve

i
nova
ção
em relação ao
s
comando
s
judicia
is
objeto
s
do cumprimento de sentença.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
NEGAR

PROVIMENTO.

Vitória-ES, em 05 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.